Tribunal: TJMT
Processo: 0035982-13.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035982-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR MESQUITA - CPF: 030.684.121-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MARCIO MURILO GIMENEZ MESQUITA - CPF: 529.256.841-49 (APELANTE), LUCIANO MORI - CPF: 035.013.441-39 (APELADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DIRETA. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DA FALTA DE DILIGÊNCIA DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ADEMAR MESQUITA e MÁRCIO MURILO GIMENEZ MESQUITA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de LUCIANO MORI, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança relativa ao saldo remanescente de contrato particular de compra e venda de imóvel firmado em 08/10/2013. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os Apelantes alegaram não ter havido inércia, imputando a demora na citação à pandemia e a entraves do Judiciário, e defenderam que a prescrição intercorrente não se aplicaria ao processo de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a citação válida operada mais de oito anos após a propositura da ação impede a incidência da prescrição direta; e

(ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída ao Judiciário ou à ausência de diligência dos Apelantes.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança fundada em contrato particular de compra e venda prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação quando o autor adota, no prazo legal, providências eficazes para viabilizar a citação, conforme o art. 240, § 2º, do CPC.

5. A citação válida somente ocorreu em outubro de 2024, ou seja, mais de oito anos após o ajuizamento da ação e mais de dez anos após o vencimento da obrigação, sem que os Apelantes tenham demonstrado diligência necessária.

6. A inicial indicou endereço diverso do domicílio real do Apelado, embora o endereço correto constasse expressamente do próprio contrato que fundamentou a demanda, evidenciando a ausência de cuidado na indicação do local para citação.

7. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a demora na citação por culpa da parte autora afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, não se podendo imputar tal demora ao Judiciário.

8. A alegação de que a pandemia da COVID-19 teria influenciado a demora na citação é infundada, pois o lapso temporal de inércia anterior ao início da pandemia é superior a três anos.

9. A sentença recorrida reconheceu corretamente a prescrição direta da pretensão de cobrança, não sendo aplicável, no caso, a figura da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de cobrança fundada em contrato particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do vencimento da obrigação.

2. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação apenas retroage à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo legal, medidas efetivas para viabilizar a citação válida do réu.

3. A demora na citação ocasionada pela ausência de diligência do autor na indicação do endereço correto do réu constitui causa impeditiva da retroação dos efeitos interruptivos da prescrição e afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.520.483/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, AgInt no REsp 2.079.576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; TJMT, RAC 1013893-08.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.03.2024, DJe 09.03.2024; TJMT, RAC 1003051-23.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADEMAR MESQUITA
e
MÁRCIO MURILO GIMENEZ MESQUITA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
LUCIANO MORI
, que
reconheceu a prescrição
e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (
vide
ID. 327417891).

Em suas razões recursais de ID. 327417894, os Apelantes alegam, em síntese, que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo de conhecimento, pois referido instituto é próprio da fase executiva.

Argumentam que não houve inércia de sua parte na condução do feito, uma vez que peticionaram regularmente sempre que intimados, requerendo sucessivas citações do Apelado e sustentam que a demora na citação decorreu da pandemia da COVID-19 e de entraves do próprio Poder Judiciário, inclusive com arquivamento errôneo do processo em duas oportunidades.

Aduzem que agiram com diligência ao indicar o endereço do imóvel vendido, presumindo logicamente que o Apelado ali residiria. Pugnam, assim, pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença, afastando a prescrição, e
julgar procedente a ação
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 327417898,
defendendo a manutenção integral da sentença recorrida
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 327650864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, os Apelantes
ADEMAR MESQUITA
e
MÁRCIO MURILO GIMENEZ MESQUITA
pretendem a reforma da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de cobrança com resolução de mérito.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo,
tenho que o
recurso não comporta provimento
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“Vistos.

ADEMAR MESQUITA e MÁRCIO MURILO GIMENEZ MESQUITA promoveram a presente ação de cobrança, em desfavor de LUCIANO MORI, em que pleiteia a condenação do réu ao pagamento de R$ 28.367,05.

A petição inicial veio instruída com os documentos necessários.

Após diversas tentativas de localização do requerido, este resultou citado e apresentou contestação (ID. 173773236), oportunidade na qual arguiu prejudicial de mérito de prescrição.

Impugnação à contestação (ID. 197269380).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, nenhum dos litigantes mostrou interesse em maior dilação probatória.

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato.

Fundamento. DECIDO.

Conforme mencionado, cuida-se de ação de cobrança fundada em Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel, celebrado em 08/10/2013, cuja ação foi distribuída em 22/09/2016, visando à cobrança de monta inadimplida, correspondente a uma parte do total avençado.

Assim sendo, tenho que na presente hipótese ocorreu o instituto da prescrição, uma vez que a citação somente foi efetivada após o transcurso do prazo prescricional. Explico.

Sabe-se que, em se tratando de contrato particular de compra e venda, a pretensão de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos (artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil). Portanto, embora a ação tenha sido proposta tempestivamente, o título perdeu a executoriedade em relação a todas as parcelas, pois que a citação não ocorreu dentro do referido prazo legal.

Importante esclarecer que, sem a citação, não há que se falar na interrupção do prazo prescricional, nos moldes previstos no §1º, do art. 240, do Código de Processo Civil, de modo que se deu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, ante o transcurso do lapso temporal superior a cinco anos entre o vencimento e a efetiva citação.

Nesse sentido:

(...)

Assim, em que pese a citação cause a interrupção da prescrição, deve o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, sob pena de não se aplicar a interrupção (art. 240, §2º, CPC). No caso em apreço, a autora não cumpriu com a sua incumbência de viabilizar a citação no referido prazo, tendo em vista que se passaram mais de quatro anos do ajuizamento da ação para a citação.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, uma porque todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas; outra porque o autor esperou quase três anos pra propor a ação, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex officio
, sem necessidade de oitiva da parte exequente, inclusive.

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição, e, de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85 § 2º, do Código de Processo Civil.”
(ID. 327417891).

Pois bem.

Na origem,
ADEMAR MESQUITA
e
MÁRCIO MURILO GIMENEZ MESQUITA
, na qualidade de ex-sócios da empresa
Malu Construtora Ltda.
, regularmente extinta, ajuizaram Ação de Cobrança em face de
LUCIANO MORI
, visando o recebimento de R$ 28.367,05, correspondente ao saldo remanescente do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel celebrado em 08/10/2013.

Ressai que a empresa
Malu Construtora Ltda
. alienou ao Requerido
LUCIANO MORI
, em 08/10/2013, imóvel localizado na Rua E-05, n° 203, lote 12, Quadra 27, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 215.000,00, sendo o pagamento ajustado em duas parcelas, a primeira na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) no ato da assinatura e o restante na monta de R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais) mediante financiamento bancário.

Ocorre que o agente financeiro liberou apenas R$ 177.632,95, remanescendo a diferença de R$ 28.367,05, objeto da presente cobrança, cabendo consignar que
o pagamento a menor ocorreu em
01/04/2014
, conforme consignado no ID. 327417861 (Pág. 7) da petição inicial.

A aludida
ação de cobrança foi ajuizada em
22/09/2016
, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal, com
despacho inicial em
27/09/2016
(
Cf
. ID. 327417861 - Pág. 36).

Do histórico processual, constata-se que a citação por correios restou infrutífera em outubro/2016, seguindo-se 03 tentativas de citação por oficial de justiça (abril/2017, agosto/2017 e dezembro/2017), todas negativas.

Os Apelantes requereram citação por edital em fevereiro/2018, indeferida pelo juízo em maio/2018.

Somente em maio/2019, após determinação judicial e consulta via sistema INFOJUD, os Apelantes indicaram o endereço correto do Apelado. Nova tentativa de citação por oficial de justiça restou negativa em agosto/2019.

Finalmente, após pedido de
citação por hora certa
em fevereiro/2020,
a citação válida ocorreu em outubro/2024
.

Portanto, apesar das múltiplas tentativas de citação empreendidas pelos Apelantes ao longo dos anos, o Apelado
LUCIANO MORI
somente
foi validamente citado em
10/10/2024
(vide ID. 327417876), ou seja,
após transcorridos
mais de 08 anos da propositura da ação
e
mais de 10 anos do vencimento da obrigação
.

Dito isso, como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção da pretensão, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo.

Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, conforme estabelece o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de contrato com prestações sucessivas
,
o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela
, e não a data de celebração do contrato, ainda que tenha havido vencimento antecipado da dívida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO
. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que
o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição
, que, no caso de mútuo imobiliário,
é o dia do vencimento da última parcela
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.520.483/MS, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 27/06/2017, DJe 01/08/2017; g. n.).

Nessa esteira, o art. 240 do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data de propositura da ação, desde que a Parte Autora adote, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação quando o autor adota as providências eficazes para viabilizar a citação dentro do prazo legal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTERRUPÇÃO
. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DEMORA NÃO IMPUTADA AO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré
.
Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor
. 2. Rever as conclusões quanto à inação do banco para promover a citação dos fiadores demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 2.079.576/MA, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 04/03/2024, DJe: 06/03/2024; g. n.).

No caso
sub judice
,
do cotejo dos autos é possível constatar que os Apelantes não adotaram as providências necessárias para viabilizar a citação do Apelado dentro do prazo legal
, cabendo pontuar que, na petição inicial, indicaram como endereço do Requerido/Apelado o próprio imóvel objeto do contrato de compra e venda, situado na Rua E-05, n. 203, lote 12, Quadra 27, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá/MT.

Ocorre que o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda que instrui a própria petição inicial, celebrado em 08/10/2013, indica expressamente como domicílio do compromissário comprador
LUCIANO MORI
o seguinte endereço: “
Rua 04, Q.02, casa 10, no Bairro Jardim Buriti, em Cuiabá-MT
” (
Cf
. ID. 327417861 - Pág. 17).

Ou seja,
os Apelantes tinham pleno conhecimento do endereço residencial correto do Apelado desde a celebração do contrato
, constando tal informação do próprio instrumento que fundamenta a pretensão deduzida em juízo. Não obstante, optaram por indicar na exordial endereço diverso, correspondente ao imóvel comercializado.

Corrobora esta conclusão o fato de que o endereço do Apelado permaneceu inalterado desde a celebração do contrato até a efetivação da citação válida, na medida em que
a procuração outorgada ao advogado
Danilo de Oliveira Nunes
, que instruiu a contestação apresentada em outubro de 2024 (ID. 327417879),
indica exatamente o mesmo endereço constante do contrato de 2013
.

Tal circunstância demonstra inequivocamente que o Apelado manteve seu domicílio estável ao longo de todo o período
,
não havendo qualquer justificativa plausível para que os Apelantes indicassem endereço diverso na petição inicial
, quando dispunham da informação correta constante do próprio instrumento contratual que fundamenta a pretensão deduzida em juízo.

Ainda assim, somente após três tentativas infrutíferas de citação por oficial de justiça, pedido de citação por edital (indeferido pelo juízo), determinação judicial para realização de pesquisa via sistema INFOJUD e nova intimação para manifestação,
os Apelantes finalmente indicaram o endereço correto do Apelado, em petição protocolada em 08/05/2019
(ID. 327417862 - Pág. 17),
quase três anos após a propositura da ação
.

Vale ressaltar que a alegação de que indicaram o endereço do imóvel vendido por presunção lógica de que o Apelado ali residiria não encontra amparo fático ou jurídico, pois os Apelantes dispunham, como frisado, desde o início do endereço residencial efetivo constante do próprio contrato.

Logo,
considerando-se que o
vencimento da obrigação
ocorreu em
01/04/2014
, o
prazo prescricional quinquenal
findou em
01/04/2019
. A
citação válida
, todavia, somente se efetivou em
10/10/2024
, quando já transcorrido em muito o prazo prescricional,
operando-se, assim,

a
prescrição da pretensão
de cobrança
.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que a demora na citação, quando decorrente da ausência de diligência da Parte Autora em indicar o endereço correto da Parte Requerida, não constitui hipótese de aplicação da Súmula n. 106 do STJ, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA
– PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO É QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I DO CC – TERMO INICIAL CONTADO NO DIA SUBSEQUENTE À DATA DE EMISSÃO CONSTANTE DA CÁRTULA – ENUNCIADO SUMULAR 503 DO STJ –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC), contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula nº. 503/STJ). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição,
desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
.
Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional
, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido,
não há interrupção da prescrição
nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.
Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula nº. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.”
(
TJ/MT. RAC
1013893-08.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/03/2024, DJe: 09/03/2024; g. n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO
–– SENTENÇA EXTINTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO -
PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 32, § 2º DA LEI DE CONSÓRCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência de citação válida do devedor
, causa interruptiva do prazo prescricional,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.
Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição
, nos termos do art. 240, § 2º c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015,
impondo-se a manutenção da sentença extintiva
Inaplicabilidade do disposto no art. 32, § 2º da Lei de Consórcios.”
(TJ/MT. RAC 1003051-23.2017.8.11.0002, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/02/2024, DJe: 08/02/2024; g. n.).

Oportuno destacar que a alegação de que a demora decorreu da pandemia da COVID-19 não encontra amparo cronológico, dado que a ação foi ajuizada em setembro de 2016, enquanto a pandemia se iniciado apenas em março de 2020, quando já haviam transcorrido mais de 03 anos e meio desde a propositura da ação sem citação válida. Aliás, a própria suspensão de prazos processuais decorrente da pandemia não se prolongou até outubro de 2024, data da citação válida.

Quanto aos alegados arquivamentos errôneos do processo, ainda que tenham ocorrido, foram posteriores ao extenso período no qual os Apelantes já tinham deixado de adotar a providência essencial de indicar o endereço correto do Apelado.

Com tais considerações, constatado que os Apelantes, apesar das sucessivas petições apresentadas, não adotaram a providência fundamental de indicar corretamente o endereço do Apelado, não obstante dispusessem desta informação desde o início (constante do próprio contrato que instrui a inicial),
se mostra acertada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança,
devendo ser mantida na íntegra.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, registro que a tese dos Apelantes de que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo de conhecimento parte de premissa equivocada, pois
a sentença recorrida expressamente reconheceu a prescrição direta
(e não intercorrente), conforme se extrai do próprio texto do
decisum
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ADEMAR MESQUITA
e
MÁRCIO MURILO GIMENEZ MESQUITA
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025